Tribunal: TJDFT
Processo: 0712750-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
ADMINISTRTATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. REPARO OU TROCA DO APARELHO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação regressiva proposta por seguradora, que julgou procedente o pedido de ressarcimento do valor despendido com a cobertura do dano, ao fundamento de a concessionária de energia não ter comprovado a ausência de nexo de causalidade. 1.1. Em suas razões, a concessionária apelante pede a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Alega, dentre outras teses, a inexistência de causalidade entre os danos causados às unidades consumidoras e eventuais distúrbios na rede de distribuição de energia.
2. Da aplicação do CDC à hipótese. 2.1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o, CDC). 2.2. Precedente: “[...] 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). (...) 3. Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/09/2013).
3. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano. 3.1. Por certo, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a propositura da ação de reparação de danos pela seguradora não está condicionada ao prévio pedido administrativo de ressarcimento dos danos pela unidade consumidora. 3.2. Todavia, a não comunicação do fato, no momento oportuno, à concessionária de energia impede que ela tenha acesso aos equipamentos eletrônicos danificados e aponte as causas dos danos. 3.3. Na hipótese dos autos, constata-se que as provas produzidas não foram suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a conduta da apelada, uma vez que os documentos juntados pela parte, produzidos unilateralmente, não possuem informações técnicas suficientes para imputar a responsabilidade pelos danos à apelada, havendo apenas mera suposição de que houve oscilação e interrupção de energia elétrica na região. 3.4. Ademais, a prova pericial, que seria capaz de demonstrar eventual nexo de causalidade, não pôde ser realizada uma vez que o aparelho danificado foi reparado por conduta da própria requerente, sem observância ao que dispõe o art. 611, § 3o, II, da Resolução ANEEL no 1000/2021, fatos que afastam a responsabilidade da requerida, ante a descaracterização do nexo de causalidade.
4. A seguradora não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373 do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela concessionária de energia elétrica. 4.1. Precedente desta Corte: “[...] 3. Os laudos técnicos e orçamentos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbio ou oscilação na rede elétrica no dia dos sinistros, afasta-se o nexo de causalidade. 4. A prévia substituição do equipamento danificado - inversor de frequência de elevador de edifício residencial - inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos. Tem-se, ainda, que o art. 210, parágrafo único, II, da Resolução Normativa n. 414/2010 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando "o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora", como na exata situação dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07423727920228070001, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 31/07/2023).
5. Em razão do provimento do recurso, o ônus sucumbencial deve ser invertido, devendo a apelada ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 12.213,84), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso provido.